Tribunal: TJSP
Processo: 1007107-20.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA – Cumprimento de sentença em ação de repetição do indébito – Insurgência quanto à correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, em razão do disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Descabimento – Sentença proferida em 04.03.2008, antes da alteração do disposto no art. 1o– F da aludida lei, a inibir a pretensão de

Ementa:
EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA – Cumprimento de sentença em ação de repetição do indébito – Insurgência quanto à correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, em razão do disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Descabimento – Sentença proferida em 04.03.2008, antes da alteração do disposto no art. 1o– F da aludida lei, a inibir a pretensão de redução dos juros de mora – Sentença que julgou improcedentes os embargos mantida por seus próprios fundamentos - Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do que dispõe o art. 1.040, inciso II do CPC, considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 STJ, DJe 02.03.2018 e do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida - Manutenção do resultado do julgamento porque a sentença foi proferida antes da modificação do art. 1o-F da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, devendo ser respeita da coisa julgada na formação do título judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007107-20.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, é apelado
CESARIO VAZ ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-20.2014.8.26.0477 -Voto no 21859
2
APELAÇÃO No 1007107-20.2014.8.26.0477
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
APELADO: CESARIO VAZ ANTUNES
COMARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 21859
EMENTA
EMBARGOS
OPOSTOS
PELA
FAZENDA

Cumprimento de sentença em ação de repetição do
indébito Insurgência quanto à correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês, em razão do disposto
no art. 1o-F da Lei no 9494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009 Descabimento Sentença
proferida em 04.03.2008, antes da alteração do
disposto no art. 1o F da aludida lei, a inibir a
pretensão de redução dos juros de mora Sentença
que julgou improcedentes os embargos mantida por
seus próprios fundamentos - Devolução dos autos à
Turma
Julgadora,
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos
termos do que dispõe o art. 1.040, inciso II do CPC,
considerando o julgamento de mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 STJ, DJe 02.03.2018 e do
RE
no
870.947/SE,
Tema
no
810,
STF,
DJe
20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados
e
sem
modulação
dos
efeitos
da
decisão
anteriormente proferida - Manutenção do resultado
do julgamento porque a sentença foi proferida antes
da modificação do art. 1o-F da Lei no 9494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, devendo ser
respeita da coisa julgada na formação do título
judicial. Vistos. Ao relatório constante do acórdão de fls.
123/125, integrado pelo acórdão de fls. 138/140, desta 15a
Câmara, acrescenta-se que o Presidente da Seção de Direito
Público
proferiu
os
despachos
de
fls.
183/185
e
186/187,
determinando a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do que dispõe o art. 1.040, inciso II do CPC,
considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905 STJ, DJe 02.03.2018 e do RE no 870.947/SE, Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-20.2014.8.26.0477 -Voto no 21859
3
810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados
e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
É o caso de manutenção do resultado do julgamento.
O acórdão houve por bem negar provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, para afastar a alegação de
excesso de execução quanto a incidência dos juros de mora de 1%
(hum por cento) incidentes sobre a condenação, ao fundamento de
que a sentença foi proferida em 04.03.2008, antes, portanto, da
alteração do disposto no art. 1o F da Lei no 9494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, a inibir a pretensão de
redução dos juros de mora.
Destaca-se trecho da fundamentação do acórdão:
“(...) Era inaplicável o disposto no art. 1o-F da Lei no
9494/1997, cuja redação atual, dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo STF, por
arrastamento, pelo simples fato de que o título executivo
judicial, em fase de cumprimento, foi proferido em
04.03.2008 (fls. 51/53), antes, portanto, da alteração da
redação daquele dispositivo legal, que, como já dito na
sentença, além de ter sido declarado inconstitucional pelo
STF, implicaria em violação da coisa julgada. Não bastasse
isso, em matéria tributária, por força da modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, acabou
prevalecendo a tese que fixa os juros de mora em 1% ao
mês, da data do trânsito em julgado, com o registro de que
a correção monetária nesse caso se conta a partir do
respectivo desembolso, com o registro de que a correção
monetária não implica em “plus”. É que o Plenário do STF,
em conclusão ao julgamento conjunto das ações diretas de
inconstitucionalidade no 4.357/DF e no 4.425/DF, em que
foram
declarados
parcialmente
inconstitucionais
dispositivos da EC 62/2009, que instituíra regime especial
de
pagamento
de
precatórios
pelos
Estados-membros,
Distrito Federal e Municípios, e, por arrastamento, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
alterada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, resolveu, por
maioria, a questão de ordem na qual foi proposta a
modulação dos efeitos, conferindo-se eficácia prospectiva
à declaração de inconstitucionalidade, fixado como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da questão de
ordem (25.3.2015). Por conseguinte, manteve válidos os
precatórios expedidos ou pagos até aquela data, decidindo
naquela questão de ordem que os precatórios tributários
deveriam observar os mesmos critérios pelos quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-20.2014.8.26.0477 -Voto no 21859
4
Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, dentre as
outras hipóteses ali decididas. (...)” (fls. 124 e 125 -
grifamos). De fato, houve o julgamento pelo Superior
Tribunal de Justiça do REsp no 1.495.146/MG, tema no 905, que
está alinhado ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito do RE 870.947/SE, Tema 810, no qual foi analisada a
constitucionalidade dos critérios de atualização monetária r juros
de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.
Ao julgar o Tema Repetitivo 905, o Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária,
não
é
aplicável
nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...) 2. Juros
de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;

correção
monetária com base no IPCA-E. (...) 3.3 Condenações
judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-20.2014.8.26.0477 -Voto no 21859
5
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A fundamentação do acórdão encontra-se em
consonância ao que foi decidido com relação aos temas 905 do
Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal,
pois levou em consideração que, ao tempo da prolação da
sentença. ainda não havia alteração na redação do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
devendo ser respeita da coisa julgada na formação do título
judicial.
Assim, nada há a ser alterado no acórdão.
Diante do exposto, meu voto é pela manutenção
do resultado do julgamento.
REZENDE SILVEIRA
Relator